Tribunal: TJMT
Processo: 1017285-63.2020.8.11.0015
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017285-63.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ITALO GUZZO NETO - CPF: 026.560.399-40 (RECORRENTE), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1017285-63.2020.8.11.0015

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop

Parte Recorrente(s):

Italo Guzzo Neto

Parte Recorrida(s):
Município
de Sinop

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
10/04/2023 à 14/04/2023

Ordem na pauta: 146

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO MUNICÍPIO RÉU – AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO – REQUISITO LEGAL PREVISTO NO ART 535, § 2º, DO CPC – POSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA PREVIAMENTE À REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO – INTERESSE PÚBLICO – NECESSIDADE DE TUTELA AO ERÁRIO – PRECEDENTE DO STJ – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO POR FUNDAMENTO DIVERSO DO PLEITO DA EXEQUENTE.

O art. 535, § 2º, do CPC, prevê que, em cumprimento de sentença que reconhece a obrigação de pagar quantia em desfavor da Fazenda Pública, caso esta alegue excesso na execução, deve apresentar memorial de cálculo com o valor que entende devido, sob pena de suas alegações não serem conhecidas.

O Superior Tribunal de Justiça, porém, possui entendimento no sentido de que a rejeição da impugnação deve ser precedida de oportunização de emenda, a fim de que sejam apresentados os cálculos, por se tratar de vício sanável, de forma a melhor tutelar os interesses públicos envolvidos na espécie.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela reclamante ante sentença que julgou procedente a impugnação à execução apresentada pelo Município executado, reconhecendo excesso de execução e declarando extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

A recorrente defende a reforma da sentença, a fim de que seja declarado devido o valor constante no cálculo apresentado na execução.

Contrarrazões apresentadas no ID. 112677471, defendendo a manutenção da sentença.

Parecer do Ministério Público no ID. 115440488, informando a ausência de interesse a atrair a participação do
Parquet
neste caso.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Primeiramente, registro que o presente feito teve início na Justiça Comum e fora redistribuído para o sistema dos Juizados Especiais após decisão de declínio de competência exarada pelo Tribunal de Justiça diante do cumprimento de sentença ser proveniente da ação de cobrança que tramitou perante esta Turma Recursal.

Da análise dos autos, verifico que foi apresentada petição para cumprimento de sentença pela autora, que havia obtido a seu favor sentença de procedência, na fase de conhecimento.

Devidamente intimado, nos termos do art. 535 do CPC, o Município executado apresentou impugnação (Id. 112677460), aduzindo excesso na execução.

No entanto, em que pese alegar o excesso, o executado, ora recorrido, não juntou aos autos o demonstrativo de cálculo atualizado dos valores que entende como corretos, limitando-se a alegar que o montante apresentado pela parte exequente estava equivocado, elencando aspectos pontuais de divergência.

Quanto a este aspecto, o
§ 2º do art. 535 do CPC prevê que, quando o executado alegar excesso de execução, deverá apontar o valor que entende como correto, apresentando demonstrativo detalhado e atualizado.

Em que pese a previsão no sentido de que a ausência do aludido elemento ensejaria o não conhecimento da irresignação, tem-se que o Superior Tribunal de Justiça firmou recente orientação, em processo que vertia caso muito semelhante ao presente, oriundo do Município de Cuiabá, no sentido de que a resolução que melhor atende ao interesse público é a possibilidade de emendar a petição de embargos, quando opostos pela Fazenda Pública, e não a sua rejeição pura e simples, devendo o ente ser intimado para apresentar memória de cálculo do valor que entende devido, com todas as suas especificações:

PROCESSUAL CIVIL. FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO À EXECUÇÃO. PETIÇÃO INICIAL DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. APRESENTAÇÃO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO.

1.

Trata-se, na origem, de Embargos à Execução apresentados pelo Município de Cuiabá/MT, com o objetivo de questionar o valor da execução promovida pelo recorrido em ação judicial que tratava do pagamento de valores remuneratórios devidos a servidor público.

2.

É importante o registro de que a redação atual do art. 535, § 2º, do CPC/2015 não exige expressamente a apresentação da memória de cálculo para a alegação de excesso à execução pela Fazenda Pública.

3.

Não desconheço a jurisprudência do STJ que exige da Fazenda Pública, com base no art. 739, § 5º, do CPC/1973, a juntada da memória dos cálculos quando apresenta impugnação ou Embargos à Execução. (AgInt no AREsp 604.930/PE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 21/02/2017, DJe 07/03/2017; AgRg no AREsp 51.050/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 03/12/2015, DJe 15/12/2015; AgRg no REsp 1505490/RS, Rel. Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Primeira Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 04/08/2015).

4.

Ocorre que o STJ, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.387.248, utilizado como paradigma pelo recorrente, em caso concreto que litigava particulares, tendo a Fazenda Nacional como amicus curiae, firmou a seguinte tese jurídica: "Na hipótese do art. 475-L, § 2º, do CPC, é indispensável apontar, na petição de impugnação ao cumprimento de sentença, a parcela incontroversa do débito, bem como as incorreções encontradas nos cálculos do credor, sob pena de rejeição liminar da petição, não se admitindo emenda à inicial".

5.

No referido paradigma o STJ reafirmou a necessidade, por parte de quem apresentar impugnação ou Embargos do Devedor, questionando o valor do crédito devido, de indicar o valor que entende devido, bem como os critérios de cálculo utilizados, com o objetivo de definir a parcela incontroversa e delimitar o objeto da discussão na execução do título executivo judicial. No relatório do Acórdão paradigma há indicação de que a análise recursal buscava definir o entendimento relativo à "necessidade de indicação expressa do valor entendido como correto, no caso de impugnação fundada na tese de excesso de execução".

6.

No referido julgado a União requereu que a tese firmada não abrangesse a Fazenda Pública, o que foi acolhido.

7.

O paradigma considerou as peculiaridades fáticas e jurídicas existentes quando a União, Estados, Municípios e o Distrito Federal figuram como devedores nos processos de execução (lato sensu), muitas vezes não dispondo dos mesmos meios técnicos (representação judicial) e materiais para a defesa dos seus interesses em relação aos particulares.

8.

O interesse na proteção do patrimônio público justificaria a realização do discrimen quanto ao rigor da apresentação da impugnação dos cálculos de liquidação exclusivamente no momento da petição de impugnação ou dos Embargos à Execução.

9.

Assim, mesmo em relação ao CPC/1973, entendo pela aplicação da ressalva existente no precedente firmado no Recurso Especial Repetitivo 1.387.248, para
possibilitar que a Fazenda Pública, após intimada, apresente a memória do cálculo do valor devido, com as justificativas técnicas pertinentes ao caso.

10.

Recurso Especial provido.

(REsp 1726382/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 24/05/2018).

Do exame dos autos, verifico que o juízo de origem logrou analisar a impugnação e acolher as alegações (ID 112677464), porém o aprofundamento que pretendia o Município, nesta seara, em verdade fica impossibilitado ante a ausência de cálculo concreto para o confronto em relação ao valor pedido pela autora.

Todavia, tendo em vista as peculiaridades existentes nas execuções propostas contra a Fazenda Pública, consoante entendimento do Colendo STJ acima destacado, é possível intimar o ente municipal para que apresente a memória do cálculo do valor a ser pago, com as justificativas e detalhes que expliquem a quantia que entende ser devida.

Com essas considerações, deve ser reformada a decisão recorrida, a fim de que seja concedido prazo para que o Município emende a petição de impugnação apresentada, juntando memorial de cálculo e justificativas técnicas que entender pertinentes, nos termos do art. 535 do CPC, sobretudo seu § 2º.

Suprida a omissão, deve ser renovada a intimação da parte exequente para manifestação, solvendo-se, após, as demais questões aventadas pelo Município, com auxílio da contadoria judicial, se for o caso.

Na hipótese de manter-se inerte o Município, devidamente intimado, será caso de rejeição da peça impugnatória.

Posto isso
,
conheço
do recurso
e, no mérito,
dou-lhe provimento parcial, por fundamento diverso,
para
reformar a sentença
que julgou procedente a impugnação ao cumprimento de sentença, a fim de determinar que seja concedido prazo razoável a fim de que o Município emende a petição e apresente memorial detalhado do valor que entende devido, nos termos do art. 535, § 2º, do CPC, a possibilitar a análise específica de sua insurgência pelo juízo de origem e homologação do montante correto devido.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023